Tribunal: TJPA
Processo: 0807320-33.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807320-33.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSEMAR WILLIAMS FERREIRA LIRA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que objetiva a soltura de paciente denunciado pela suposta prática do crime de latrocínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida mediante fundamentação idônea; e (ii) avaliar a possibilidade de aplicação de cautelares diversas do cárcere, em razão dos predicados pessoais favoráveis do coacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gravidade concreta do delito de latrocínio, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta, que resultou na morte da vítima mediante disparos de arma de fogo durante o assalto, justifica a decretação e manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

4. A existência de processo criminal por crime da mesma espécie e a fuga do distrito da culpa após o delito, justificam a necessidade da prisão preventiva para evitar o risco de reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Do mesmo modo, condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais para a manutenção da segregação provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A morte da vítima por disparo de arma de fogo evidencia a gravidade concreta do crime de latrocínio e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A existência de antecedentes criminais por delito da mesma espécie e a fuga do distrito da culpa justificam a manutenção da segregação para evitar a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal. 3. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas quando demonstrada a imprescindibilidade da prisão, sendo irrelevante as condições subjetivas favoráveis do paciente”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 738.139/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no HC nº 805.372/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 26.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 26 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSEMAR WILLIAMS FERREIRA LIRA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva do paciente decretada e mantida à mingua de fundamentação idônea e dos pressupostos autorizadores da medida extrema, ressaltando a desproporcionalidade do cárcere e a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas por deter predicados pessoais favoráveis.

Nesse contexto postula, liminarmente e no mérito, pela revogação da custódia preventiva e expedição de alvará de soltura em favor do coacto, ainda que clausulado.

Indeferida a liminar (ID 26237116) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 26437194), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 26724451).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

Segundo consta na denúncia, o paciente e dois comparsas efetuaram disparos de arma de fogo durante o assalto, atingindo a cabeça da vítima Felipe Brito, que faleceu em razão das lesões, sendo denunciado pela prática do crime de latrocínio (ID 26144460).

Nesse contexto, a prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, em decisão proferida em 11/02/2014 (Processo n. 0018348-33.2013.8.14.0006, ID 72562924, pág. 7-8), porém o mandado de prisão somente foi cumprido em 20/12/2024, em razão da não localização do acusado.

O juízo impetrado indeferiu o pleito revogatório, ressaltando a periculosidade do acusado e a ausência de vínculo com o distrito da culpa, conforme motivação empregada na decisão transcrita a seguir:

“O acusado foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 3º, 2ª parte, do CPB.

Em que pese o alegado pela Defensoria Pública, entendo que o pedido deve ser indeferido, visto que, para muito além do modo de agir empregado na prática do crime patrimonial que resultou na morte de uma das vítimas, há concreto indicativo de reiteração criminosa, vez que o acusado responde por outro processo criminal, também por crime da mesma espécie, no Juízo da 2ª Vara Criminal desta comarca (Proc. nº 0000689-82.2009.8.14.0006).

Não bastasse a necessidade da prisão para impedir a reiteração infracional, o acusado não demonstra vínculos com o distrito da culpa, tanto que o presente feito se encontrava suspenso desde 2014, em razão da não localização do acusado, a indicar claramente, que em liberdade, furtar-se-á a aplicação da lei penal.

Ressalto, que mesmo com o acusado preso, é alto o número de vítimas que se mudam de endereço tão-somente para que não possam ser encontradas; quase a totalidade pede para não prestar declarações em frente ao acusado; além de ser alto o número de conduções coercitivas de vítimas de crimes dessa natureza.

Logo, não se pode esperar em crimes como o presente, que a vítima sofra nova violência para que se justifique a custódia cautelar, portanto, conveniente à garantia da instrução criminal a mantença do acusado em custódia preventiva.

Diante de todo o exposto, a fim de garantir a ordem pública, a instrução e assegurar a aplicação da lei penal, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por JOSEMAR WILLIAMS FERREIRA LIRA”. (ID 26147265, grifo nosso).

Com efeito, a gravidade concreta da conduta delituosa e a fuga do paciente do distrito da culpa por extenso lapso temporal, constitui fundamentação idônea para manutenção da segregação cautelar.

Incide, na espécie, a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade", sendo que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (STJ,
AgRg no HC n. 805.372/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 26/06/2023).

Desse modo, não há que se falar em ausência de elementos hábeis para manutenção da prisão preventiva, porquanto presentes os requisitos cautelares previstos no art. 312 do CPP.

Destarte, a imprescindibilidade da prisão preventiva impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, pois seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes, sendo que “as condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade e a razoabilidade da medida extrema” (STJ,
AgRg no HC n. 738.139/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 02.08.2022).

Por derradeiro, ressalto que o encerramento da fase instrutória, conforme informado pela autoridade coatora, atrai a incidência da Súmula n. 52 do STJ, ficando superada a alegação de constrangimento ilegal por violação ao princípio da razoável duração do processo.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/06/2025